Tribunal: TJMT
Processo: 1026362-47.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026362-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUCIANA APARECIDA DE FRANCA - CPF: 006.884.571-50 (APELANTE), AIRDES BENEDITA DE FRANCA - CPF: 622.649.661-49 (APELADO), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), IEIDES AMORIM DE CARVALHO - CPF: 230.161.401-87 (APELADO), MARIA ROSA MARQUES DA SILVA - CPF: 045.409.111-71 (ASSISTENTE), GONCALO JOSE DE FRANCA - CPF: 007.986.671-92 (ASSISTENTE), BENEDITO SOUZA DE FRANCA - CPF: 744.993.781-68 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELO AUTOR. CONSTRUÇÃO DE MURO ESTRANHA À ÁREA DO RÉU. TURBAÇÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso de Apelação Cível interposto por Juciana Aparecida de França contra sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Airdes Benedita de França e Iedes Amorim de Carvalho, perante a 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

1.2. A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a posse das autoras sobre o imóvel litigioso, determinando a reintegração da posse e a demolição das benfeitorias construídas pela ré, notadamente um muro e uma estrada de pedras, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

1.3. A apelante sustenta que reside no imóvel há 17 anos, adquirido de sua mãe, e que sempre utilizou o beco em questão como acesso à sua residência, sem qualquer impedimento. Argumenta que as autoras nunca habitaram o local e que os documentos apresentados por elas comprovam apenas a propriedade, mas não a posse efetiva do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se as autoras demonstraram o exercício da posse sobre o imóvel nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil .

2.2. Estabelecer se a construção do muro pela ré configurou turbação da posse das autoras, justificando a reintegração determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A posse goza de proteção independente da propriedade, conforme doutrina e jurisprudência, sendo desnecessária a comprovação do domínio para o deferimento da tutela possessória.

3.2. O art. 561 do CPC exige do autor da ação possessória a demonstração da posse, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data do ato ilícito e da perda ou continuação da posse.

3.3. As provas documentais e testemunhais evidenciam que as autoras exerciam posse sobre o imóvel por meio de vigilância e delimitação da área, sendo suficiente para garantir a proteção possessória.

3.4. O muro e a estrada de pedras foram construídos em área pertencente às autoras, sem autorização, o que caracteriza turbação indevida da posse.

3.5. As imagens da plataforma
Google Earth Pro
demonstram que a rua dos fundos, alegada pela ré como inexistente no passado, passou a ser utilizada antes da construção do muro, afastando a justificativa apresentada para a ocupação da área das autoras.

3.6. A ausência de prova cabal da posse pela ré sobre o beco em questão reforça a validade da sentença que determinou a reintegração das autoras e a demolição das benfeitorias irregulares.

IV. DISPOSITIVO

4.1 Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12%.

V. TESE

Tese de julgamento:

1. A posse é protegida independentemente da propriedade, bastando que o autor da ação possessória comprove os requisitos do art. 561 do CPC.

2. A construção de benfeitorias em área de posse alheia, sem autorização, configura turbação passível de reintegração possessória.

3. A rua dos fundos existente antes da turbação descaracteriza a alegação de necessidade de acesso pela área turbada, afastando a justificativa da ré.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JUCIANA APARECIDA DE FRANCA
contra sentença proferida na “Ação de Manutenção de Posse” ajuizada por
AIRDES BENEDITA DE FRANCA
e
IEIDES AMORIM DE CARVALHO
, que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

248434286),

julgou procedente o pedido inicial
e, por conseguinte, determinou a reintegração de posse.

Deferiu o pedido de desfazimento das benfeitorias erigidas pela ré, quais sejam o muro e a estrada de pedras, a fim de resguardar a posse das autoras sobre seu imóvel, determinando que a ré utilize a rua traseira como acesso à sua residência.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante em suas razões
(ID.

248434288) alega residir no lote em debate há 17 anos, adquirido de sua mãe, Maria Judite de França, e que o beco objeto da disputa sempre foi utilizado como acesso. Afirmou que as autoras nunca habitaram o local e que o muro foi construído para garantir sua passagem.

Afirma que a sentença não considerou corretamente as provas. Argumentou que posse e propriedade são institutos distintos e que as autoras não demonstraram posse efetiva do imóvel, pois seus documentos apenas comprovam o domínio. Sustentou que não houve esbulho, já que sempre utilizou o beco como acesso à sua residência e a construção do muro foi necessária.

Requer o provimento para reformar a sentença, garantindo sua posse e afastando a ordem de demolição do muro.

Contrarrazões sob ID. 248434296.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de manutenção de posse proposta por Airdes Benedita de França e Iedes Amorim de Carvalho, ora apeladas, contra Juciana Aparecida de França, ora apelante, com o objetivo de resguardar a posse sobre parte de um terreno localizado na Rua Lúcio Rei de França, no Distrito de Nossa Senhora da Guia – MT, bem como a demolição de construções realizadas pela ré na área em litígio.

Alegaram as autoras que a posse do imóvel era exercida por seus pais, que dividiram a propriedade entre os filhos, delimitando os terrenos por meio de árvores. Afirmaram que adquiriram formalmente o terreno em 2018 e, desde então, mantinham sua posse, realizando a limpeza do local e cultivando pequenas plantações.

Informaram que a ré possuía o terreno vizinho, o qual possuía acesso por uma rua nos fundos, sem qualquer obstrução. Entretanto, em julho de 2021, a ré teria construído um muro dentro da área pertencente às autoras, fato que gerou um boletim de ocorrência.

A ré apresentou contestação por meio da Defensoria Pública, alegando residir no imóvel há 17 anos, tendo adquirido o terreno de sua genitora. Argumentou que as autoras nunca habitaram o local e que o beco que acessava sua residência não fazia parte do terreno das autoras.

Negou a turbação e defendeu que o muro e a estrada de britas estavam dentro de sua propriedade. Requereu a improcedência da ação, a realização de perícia técnica e a condenação das autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foi realizada audiência de instrução, colhendo-se os depoimentos das partes e de três informantes. As autoras reafirmaram a construção irregular do muro e destacaram que a ré tinha acesso à sua casa pela rua traseira. A ré, por sua vez, alegou que utilizava o beco há muitos anos e que a rua dos fundos não existia anteriormente.

Nos depoimentos dos informantes, verificou-se que a construção do muro e da estrada de britas ocorreu recentemente e que a rua dos fundos oferecia acesso à casa da ré. Além disso, um dos informantes relatou que a ré possuía histórico de conflitos com vizinhos.

Diante das provas documentais e testemunhais, o juízo concluiu que as autoras exerciam posse sobre o terreno, principalmente pela vigilância e delimitação da área. A construção do muro pela ré foi considerada uma turbação indevida, pois ficou demonstrado que ela possuía outra forma de acesso à sua residência.

O magistrado de 1º grau julgou procedente a ação, reconhecendo a posse das autoras sobre a área turbada e determinando a demolição do muro e a estrada de britas. Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, pois, não foram apresentadas provas concretas da sua ocorrência.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese no argumento de que não foi comprovada a existência de posse efetiva das autoras sobre o imóvel no momento do suposto esbulho.

A apelante sustenta que a propriedade é instituto que não é objeto desta demanda, e que as autoras não comprovaram o exercício contínuo da posse, pois os documentos apresentados demonstram apenas o domínio, sem evidências concretas de utilização da área. Assim, defende que não há posse e esbulho, tornando indevida a reintegração determinada em sentença.

Nesse passo, a presente ação está disciplinada no Código de Processo Civil, que cita as balizas para o deferimento da proteção possessória, cabendo ao demandante demonstrar a posse legítima, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse. Assim, deve o autor comprovar os requisitos prescritos no artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

"A posse, enquanto fato jurídico, goza de proteção independente da propriedade, devendo o possuidor esbulhado ser reintegrado independentemente da discussão sobre o domínio" (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo X. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 80).

Da mesma forma:

“A proteção possessória visa resguardar o estado de fato consolidado, permitindo ao possuidor a imediata restituição da posse sem necessidade de demonstração do direito de propriedade” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 55).

No caso em análise, é necessário verificar se os requisitos foram devidamente preenchidos e se a decisão recorrida observou corretamente a legislação.

Constata-se que o argumento central para julgar a demanda procedente foi a comprovação da posse exercida pelas autoras sobre a área turbada, associada à constatação de que a construção do muro e da estrada de britas pela ré configurou turbação indevida.

O magistrado fundamentou sua decisão na análise de provas documentais e testemunhais, destacando que as autoras demonstraram vigilância sobre o imóvel, além da existência de marcos delimitadores da propriedade.

Ademais, por meio de imagens da plataforma
Google Earth Pro
, verificou-se que a rua dos fundos, utilizada como argumento pela ré para justificar a necessidade de acesso pelo beco, passou a existir apenas após 2020, contrariando suas alegações. Assim, ficou evidenciado que a ré invadiu parte do terreno das autoras, justificando a manutenção da posse e o desfazimento das benfeitorias.

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O magistrado condutor do feito consignou que:

“Os depoimentos prestados pelos informantes foram coerentes quanto ao exercício da posse da parte autora, de forma que aliados às provas documentais apresentadas, principalmente ao contrato de compra e venda, do qual originou a posse, conclui-se que as autoras, de fato, sempre exerceram a posse no local, por meio de vigilância. Ressaltando que os vizinhos são parentes entre si.”

Cabia à parte ré demonstrar que a parte autora não preenchia os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à posse legítima e ao esbulho alegado. No entanto, não produziu prova suficiente para infirmar os elementos apresentados pela parte autora, deixando de descaracterizar os pressupostos necessários à reintegração de posse.

O recurso em voga não faz menção específica ao conteúdo da audiência de instrução realizada, mas tão somente, argumenta genericamente que a sentença não considerou adequadamente as provas constantes nos autos, especialmente no que diz respeito à ausência de comprovação da posse efetiva pelas autoras.

A apelante argumenta que os documentos apresentados pela apelada não demonstram a posse contínua e que a construção do muro ocorreu para garantir o acesso ao imóvel, sem caracterizar esbulho, o que se mostrou inverídico no decorrer do deslinde processual.

Entretanto, a instrução probatória, especialmente a prova oral colhida em audiência e a análise do histórico construtivo do local por meio da
plataforma Google Earth Pro
, revelou elementos probatórios que confirmam a posse anterior da apelante e a efetiva ocorrência do esbulho.

Com efeito, a inspeção do histórico de imagens da área demonstra que o muro foi erguido apenas após o ano de 2020, evidenciando a modificação do
status quo ante.
Além disso, restou comprovado que a apelante possuía acesso ao seu imóvel por uma rua localizada nos fundos.

Nos termos do Código Civil:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Ademais, o mesmo diploma legal estabelece que:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Percebe-se que a construção do muro e da estrada sobreposta com pedras britas ocorreu após o ano de 2020, em desacordo com o relato da apelante, que de fato

possuía acesso por uma rua nos fundos.

Dessa forma, diante da prova documental, testemunhal e inspeção produzida, conclui-se que a posse da apelada foi efetivamente violada, devendo a procedência da demanda possessória ser mantida.

Feitas estas considerações, caem por terra todas as argumentações da apelante nesse sentido, na qual defende a inexistência de posse e que não houve esbulho.

Esta Corte de Justiça corrobora conforme se observa dos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA. INVASÃO. POSSE CLANDESTINA E DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. vigendo em nosso ordenamento jurídico a regra do artigo 1208 CC, a invasão, que é necessariamente clandestina ou violenta não pode, assim, gerar posse .
2. Indicando o conjunto probatório que a posse do réu sobre o imóvel em litígio é clandestina e de má-fé, a reintegração de posse requerida pelos proprietários/autores esbulhados é medida que se impõe. 3. Os atos clandestinos, a teor do art . 1.208 do CC, não induzem posse, inviabilizando a aquisição da propriedade imóvel pela usucapião
. 4. No caso aplica-se o art . 1.202 do CC, uma vez que a parte recorrente sabia que possui a área indevidamente, pois tinha plena ciência de quem era o proprietário. 5. Sentença mantida . 6. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127495720228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) (g.n).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR A POSSE DA AUTORA - POSSE ILEGÍTIMA E IRREGULAR DO REQUERIDO – ESBULHOCONFESSO – PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO MANTIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao autor a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova.
Comprovado pelo autor da possessória os requisitos do art. 561 do CPC, de rigor a procedência da ação de reintegração de posse
. Comprovada a posse sobre a coisa e o esbulho sofrido, eventuais questões de domínio (sobreposição de títulos) não se mostram suficientes a influenciar o resultado da demanda possessória. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000857-06.2021.8 .11.0036, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil , de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025